Tribunal: STF
Processo: MS 20084
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-17
Data de publicação: 1977-03-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS ALOCAÇÃO NA
CATEGORIA FUNCIONAL "FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS". POR
TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DE "TESOUREIROS AUXILIARES".
NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, VEZ QUE INDEMONSTRADO
DIREITO LIQUIDO E CERTO QUE AMPARE OS IMPETRANTES.